Tribunal: TJSP
Processo: 1015511-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Interposição de recurso especial contra Acórdão da 8a Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação da ré e manteve a sentença que a condenou na obrigação de custear tratamento prescrito (cirurgia com ponteira de radiofrequência) - Retorno dos autos ao relator para reexame da matéria recursal, por força do julgamento do Recurso Especial, que foi provido pelo STJ -

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Interposição de recurso especial contra Acórdão da 8a Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação da ré e manteve a sentença que a condenou na obrigação de custear tratamento prescrito (cirurgia com ponteira de radiofrequência) - Retorno dos autos ao relator para reexame da matéria recursal, por força do julgamento do Recurso Especial, que foi provido pelo STJ - Hipótese em que a autora é menor e diagnosticada com (i) hipertrofia de adenóide, (ii) hipertrofia de amídalas, e (iii) otite média com efusão - Prescrição de tratamento com uso de "ponteira de radiofrequência bipolar por plasma (Coblation)" - Autora exibiu laudo médico comprovando a existência da doença e a necessidade do tratamento - Evidências das vantagens do tratamento embasadas em ensaios clínicos devidamente discriminados pelo médico - Não impugnação em contestação - Indicação da ré a respeito de outros procedimentos constantes do rol da ANS veio desacompanhada de documentos sobre a eficácia do tratamento para a saúde da paciente, em substituição ao prescrito - De acordo com o entendimento do julgado do STJ, a operadora do plano de saúde pode ser excepcionalmente obrigada a cobrir o tratamento, caso preenchidos os requisitos para deferimento da cobertura - Ônus da prova era da ré, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC - Relatório médico não impugnado pela ré – Matéria incontroversa - Desnecessidade de produção de provas - Cerceamento de defesa inocorrente - Parecer do NatJus não teria o condão de alterar o resultado do julgamento - Não é caso de reconsideração do acórdão - ACÓRDÃO MANTIDO.